Tribunal: CARF
Processo: 10805.720378/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720378/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
XTEL SÃO CAETANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/07/2011
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão da recorrente, quando esse não apresenta as
comprovações de seu direito por meio de documento hábil e idôneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por XTEL SÃO CAETANO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação
de Inconformidade que não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pela
contribuinte.
Por bem descrever os fatos de primeira instância, reproduzo o relatório da DRJ de
origem:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720378/2014-25
Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

“Trata-se de processo administrativo no qual o contribuinte pleiteia a restituição
de saldo credor de retenção de 11%, como consequência legal da prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, conforme PER/DCOMP de fls.
02/397, relativamente ao período compreendido pelas competências 12/2007 a
07/2011.
Processado o feito perante a autoridade de origem, houve o indeferimento total
da pretensão, conforme Despacho Decisório no 048/2014, fls. 2.581/2.594. Eis
os motivos do indeferimento:
As falhas apuradas foram as seguintes:
> Livro diário no 01 – período de 01/07/2007 a 31/12/2007 (fls. 237) consta
apenas o Ativo, faltou o Passivo – além disso a parte do balanço apresentada
não está assinada – observei ainda que as fls. 238 e seguintes se referem ao
plano de contas – falta também as demonstrações contábeis relativas ao período
de 01/01/2007 a 31/12/2007.
> Falta do Livro Diário e Razão relativos ao período de 01/01/2008 a
31/12/2008.
> Inversão entre as capas dos livros diário e razão do ano de 2011.
> Falta das demonstrações contábeis relativas ao período de 01/01/2013 a
31/12/2013.
f) Diante das falhas apuradas o contribuinte pediu prazo de cinco dias para
regularização, sendo lhe concedido apenas dois, face o exíguo prazo de trinta
dias para cumprimento do mandado judicial. Além disso, foi apurada
inconsistência entre o valor informado a título IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR, na DIPJ 2013 – Ano-calendário 2012 -
Número da Declaração: 0001333029, enquanto o valor dos pedidos de
restituições de contribuições previdenciárias até 07/2011 são mais que o dobro
desse valor – esse fato justificou o pedido de esclarecimentos também
constantes da Intimação 121/2014, lida e assinada pelo sócio da empresa, seu
contabilista e coordenador administrativo.
g) A fim de sanar as falhas até então apontadas, o contribuinte compareceu ao
Seort em 12/02/2014, o que foi levado a termo na Intimação/Termo de
Comparecimento no 135.
h) Decorrente do exame dos documentos apresentados foram constatadas várias
inverossimilhanças, a saber:
(1) A instrução processual é deficiente, vez que deixou de apresentar os dados
contábeis de 2008; (2) Além disso, nas competências 12/2007, 05/2008,
06/2008, 06/2008, 08/2008 e 09/2008, indicou no pedido de restituição (PER) o
direito creditório para o CNPJ 001, enquanto que as notas fiscais e GFIP esse
direito está informado para o CNPJ 002;
(3) Além disso o livro diário e razão de 2008 não foram apresentados, deixando
de comprovar o direito creditório. Além disso, em 2009 inexiste conta que
registre o direito creditório – nada constou no livro razão apresentado.
Acrescente-se que em 2010 o saldo anterior referente a 31/12/2009 é zero, ou
seja, inexiste direito creditório reconhecido no inicio de 2010, tanto é assim que
o saldo de 31/12/2010 representa apenas os registros do ano de 2010;
(4) Cabe lembrar que o direito creditório carece de prova de sua efetividade no
que tange a liquidez e certeza; a liquidez quando a apuração depende pura e
Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

simples de cálculo aritmético e a certeza quando não lhe paire qualquer
pendência administrativa ou judicial;
(5) No caso sub examine há que comprovar o devido registro contábil dentro de
uma contabilidade que represente o movimento real do contribuinte, cuja prova
a empresa declinou ao deixar de apresentar a contabilidade;
i) Porquanto, os valores informados na GFIP são incompatíveis com os saldos
dos Livros Razão e Diário, conforme tabela que apresenta.

Desta tabela, destaca os seguintes aspectos:
I. 2007 Livro Razão - Folha 95 - O saldo inicial da conta "1141704737.1 INSS
A COMPENSAR 11%" em 01/01/2007 é zero, portanto a diferença apurada não
pode ser atribuída a esse fator;
II. 2008 - Livros razão e diário não apresentados (contribuinte alegou terem sido
extraviados);
III. 2009 Livro Razão - Folha 56 (sequência das contas) - Não aparece a conta
"1141704737.1 INSS A COMPENSAR 11%" ou a "1130100900010 INSS"
retido na fonte a compensar; no entanto consta do Livro Diário de 2010 (fls. 155
na conta "1.1.2.007.00005 INSS A COMPENSAR", o saldo anterior, ou seja,
em 31/12/2009 é zero e para os valores retidos foi registrada compensação
integral mediante débito e crédito de mesmo valor nessa conta no importe de R$
67.824,72 – essa conta do diário não aparece no razão;
IV. 2010 Livro Razão - Folha 190 – O saldo inicial da conta "11200700005
INSS A COMPENSAR 11%" em 01/2010 é zero – portanto com diferença entre
contabilidade e GFIP;
V. 2011 Livro Razão - Folha 165 e 367 – com lançamento de acerto na conta
"11200700005 INSS A COMPENSAR 11%" - sem identificar o que foi
corrigido;
VI. 2012 Livro Razão - Folha 164 a 168 consta - conta "11200700005 INSS A
COMPENSAR 11%";
VII. 2013 [Livro Razão – sem encadernação] Folha 118 a 120 – conta
"1130100900010 INSS Retido na Fonte a Compensar" – valendo ressaltar o
acerto as fls. 335 no valor total de R$ 326.817,41, via conta de Ajuste de
Exercícios Anteriores, efetuado em 01/2013, para aumentar o valor do direito
creditório e depois zerando a conta de ajuste contra Lucros Acumulados. Tal
procedimento implica em se comprovar que a receita bruta fora contabilizada
pelo valor líquido e daí os seguintes desdobramentos: a) as bases de cálculos
que se baseiam na receita bruta deveriam ser recompostas, com as retificações
Fl. 2684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

pertinentes; b) não sendo esse o caso estariam gerando lucro inexistente para
distribuição futura e sem tributos.
7. De qualquer modo, o contribuinte efetuou lançamento com base em saldos e
sem especificar com nitidez e clareza a exata razão e fundamento desses ajustes;
razão pela qual não o levamos em conta. Ainda que os considerasse, ainda
assim há não conformidades entre o registro contábil e as informações da GFIP.
8. Ainda cabe salientar que outros acertos, igualmente injustificados, foram
efetuados:
• Em 30/11/2010 – lançamento 3948, efetuado no livro razão 04, o valor de R$
414.902,26 a crédito da conta "11200700005 INSS A COMPENSAR 11%" e a
débito da conta "21100200006 INSS A RECOLHER", porém com histórico
simplório, qual seja:
“ACERTO REF COMPENSAÇÃO DE INSS 11%”;
• Em 30/12/2011 – lançamento 3606, efetuado no livro razão 05, o valor de R$
133.593,54, a débito "11200700005 INSS A COMPENSAR 11%" sendo a
contrapartida de crédito a conta 11100200001 BANCO ITAU S/A, com
histórico
simplificadíssimo:
“INSS
COMPENSAR/ACERTO
LANÇAMENTO”;
• E finalmente em 2013 outro acerto, o qual já foi apontado no valor total
de R$ 326.817,41. Traz quadros de análise das informações contidas nos Livros
Razão (item 9.1) e dos Livros Diário e Razão (item 10). Quanto ao item
10:

A decisão sobre o inconformismo da recorrente está lançada nas e-fls. 2.616/2627,
onde não foi acolhida a Manifestação de Inconformidade, em razão de que a recorrente não
Fl. 2685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

obrou comprovar que as diversas irregularidades apontadas pela autoridade fiscal teriam sido
corrigidas, apesar de ter de impugnado de forma minuciosa as alegações da autoridade fiscal que
não acolheu o pedido de restituição.
Em seu Recurso Voluntário, de e-fls. 2.634 e seguintes, a interessada alega o
seguinte:
i)
Que os PER/DCOMPs foram feitos em 2009 e 2013, e que devido ao
receio de prescrição das solicitações efetuadas no período de 12/2007,
05/2008, 06/2008, 08/2008 e 09/2008 ingressou com MS para que o
processo fosse movimentado; Aduz que solicitou somente aos períodos
que entedia que iria prescrever, não requerendo a movimentação para os
demais períodos pleiteados;
ii)
Que solicitou 5 dias para analisar a intimação realizada dos PER/DCOMPs
descritos no processo e em seu recurso, sendo-lhes deferido apenas dois
dias;
iii)
Em razão disso acabou tendo dificuldades na análise integral do pedido,
incorrendo em diversas falhas formais, sendo corrigido pelo contador da
empresa e registrando os livros contábeis na Junta Comercial, validando
assim as correções;
iv)
A empresa seguiu todas as retenções em todas as nota ficais anexadas ao
processo, todas as compensações permitidas por lei e todos os pedidos de
restituição;
v)
Alega que na página 2.613 do processo, os valores dos créditos podem ser
comprovados pela tela do sistema Receita Federal (SIEF);
vi)
Discrimina de forma exemplificativa as comprovações citadas, indicado
valores, notas fiscais, recibo, valor da compensação e GFIP e demais
dados;
vii)
Indica que os valores recolhidos pelos tomadores dos serviços estão
discriminados nos autos (e-fls. 2.227, 2.228, 2.234, 2235 e 2235).
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como é de competência desse colegiado.
Assim, passo a analisar o mérito.
DOS VALORES ALEGADOS PARA RESTITUIÇÃO
Trata o presente processo de pedido de restituição, em que a contribuinte
considerou valores destacados em notas fiscais pagos a maiores, ingressando como o pedido por
meio do PER/DCOMP.
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada
no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Diante de todos os fatos narrados no relatório fiscal e também irresignações
descritas pela recorrente, tem-se que foram apontadas diversas falhas na contabilidade da
empresa, e que mesmo após a análise minuciosa das adequações que deveriam ter sido realizadas
a decisão de piso não localizou todas as correções indicadas pela autoridade fiscal que analisou o
pedido de restituição. Senão vejamos:
“Com efeito, o contribuinte sustenta ter feito várias correções na sua
contabilidade, e até mesmo "refeito" a contabilidade de 2008. Contudo, não há
nos autos, em sede de manifestação de inconformidade, um documento que seja
como prova, ainda que indiciária, das medidas de correção informada pelo
contribuinte no tocante à correção das várias irregularidades e inconsistências
apontadas pela fiscalização”.
Após o manejo de Mandado de Segurança pela interessada para que a autoridade
analisasse o pedido de restituição, e tendo a autoridade fiscal intimado a interessada para
correções de diversas falhas na contabilidade da empresa, restou não localizado nos as
adequações devidas, bem como não foi comprovado as realizações das correções antes da
decisão do Acórdão de manifestação de inconformidade, que inclusive, teceu considerações
sobre a flexibilidade da prova em razão do princípio do formalismo moderado e verdade
material, indicando até acolhimento caso tivessem sido apresentadas as correções, e somada ao
próprio recurso da recorrente que contesta a longa demora da administração nas decisões
administrativas. Com isso, decido de igual forma à decisão a quo.
De fato, não há localização de nenhuma prova de conformidade das diversas
falhas na contabilidade identificadas pela autoridade fiscal, ou juntada de documento que
pudesse comprovar suas alegações, ainda que de forma indiciária, referente às correções
informadas pela autoridade fiscal em seu despacho decisório.
Também não é demais lembrar que o presente processo é de jurisdição voluntária ,
em que o próprio contribuinte ingressa como respectivo pedido, e como tal, deveria ter atentado
ao postulado. As correções são importantes para verificação do montante tributável, e inclusive
análise de diversas requisitos da apuração do direito creditório, a exemplo de eventual saldo
remanescente perante a receita federal em observância às normas contábeis e legislação
comercial.
Assim, não há como acolher a pretensão da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Negar Provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.331 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2014-25

Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital